Tribunal: TJSP
Processo: 1040706-47.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 38a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito de contrato idêntico celebrado entre as partes. Prevenção caracterizada.

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 38a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito de contrato idêntico celebrado entre as partes. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.